Tribunal: TJBA
Processo: 8037934-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8037934-66.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS EDUARDO CONCEICAO DE CARVALHO e outros Advogado(s): NIVIA JUNQUEIRA LEONE APELADO: TERESA CRISTINA SILVA RIBEIRO e outros (2) Advogado(s):GABRIEL MOREIRA DE ALMEIDA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. INCÊNDIO EM IMÓVEL COMERCIAL. RELAÇÃO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO LOCADOR E DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL VIZINHO. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. ATIVIDADE DE RISCO (CHURRASCARIA). FOCO DO INCÊNDIO EM CHAMINÉ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR CERTIDÃO DOS BOMBEIROS E ORÇAMENTOS. LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA DESTRUIÇÃO DO MEIO DE SUBSISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 20.000,00. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE. SÚMULAS 43, 362 E 54 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de incêndio que destruiu academia de ginástica operada pelos autores em pavimento superior a uma churrascaria. Os autores alegam que o fogo originou-se na chaminé do restaurante dos réus, enquanto a sentença de primeiro grau entendeu não haver prova cabal do nexo de causalidade ou da culpa dos requeridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável a distribuição dinâmica do ônus da prova em favor dos autores, considerando a perda de documentos no incêndio e o acesso exclusivo dos réus ao foco do sinistro; (ii) verificar se a responsabilidade dos réus é objetiva, seja pelo risco da atividade comercial desenvolvida (churrascaria), seja pelo dever de guarda do locador; (iii) definir a extensão dos danos materiais, morais e a possibilidade de apuração de lucros cessantes em liquidação de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova: Aplica-se o art. 373, § 1º, do CPC, pois exigir dos autores a prova da manutenção interna de chaminé situada em pavimento alheio constitui prova diabólica. Os réus detêm a posse do equipamento e a facilidade técnica de provar a regularidade da manutenção, ônus do qual não se desincumbiram. Responsabilidade Civil Objetiva: A atividade de churrascaria envolve risco inerente pelo uso de calor intenso e acúmulo de resíduos inflamáveis, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Ademais, o locador responde perante o locatário pela incolumidade do imóvel e pelo uso pacífico do bem (Lei nº 8.245/91). Nexo de Causalidade: O Laudo Pericial oficial (ICAP) foi conclusivo ao situar o foco do incêndio na chaminé dos réus e descartar causas elétricas ou naturais. O evento ocorrido em dia de pico de operação do restaurante reforça a causalidade adequada. Danos e Quantificação: Os danos materiais restaram comprovados por certidão do Corpo de Bombeiros e orçamentos, sendo inexigíveis notas fiscais consumidas pelo fogo. Os lucros cessantes são devidos pela interrupção da atividade econômica, devendo ser apurados em liquidação. O dano moral é in re ipsa diante da destruição do projeto de vida e sustento familiar, sendo fixado em R$ 20.000,00 sob os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade por danos decorrentes de incêndio originado em sistema de exaustão de estabelecimento comercial é objetiva, pautada no risco da atividade e no dever de guarda do imóvel. 2. Incumbe aos proprietários do equipamento onde se iniciou o fogo o ônus de provar a regular manutenção preventiva, sob pena de presunção de falha técnica. 3. É cabível a fixação de lucros cessantes em favor de estabelecimento comercial destruído por incêndio, relegando-se a quantificação para a fase de liquidação de sentença quando os registros contábeis foram extraviados no sinistro." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 402, 927 e 1.277; CPC, arts. 373, § 1º, 487 e 509; Lei nº 8.245/91, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1015353-46.2024.8.11.0000; TJ-RS, Apelação Cível nº 70077207025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1011664-98.2019.8.26.0566; TJ-MG, Apelação Cível nº 5006506-42.2022.8.13.0342; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000776-56.2020.8.26.0430; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000569-27.2015.8.11.0023; TJ-PB, Apelação Cível nº 0800581-10.2022.8.15.1071; TJ-MG, Apelação Cível nº 2357136-45.2014.8.13.0024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0000474-41.2014.8.16.0104. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8037934-66.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes CARLOS EDUARDO CONCEIÇÃO DE CARVALHO e JUCILENE SANTANA OLIVEIRA e, como apelados, TERESA CRISTINA SILVA RIBEIRO, AURELINO ALVES DA SILVA FILHO e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, condenando os réus, ora apelados, ao pagamento de indenização compensatória pelos danos materiais, morais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora